Tribunal: TJPA
Processo: 0810053-11.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810053-11.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JOSE CORREA RODRIGUES

FISCAL DA LEI: OSCAR CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0810053-11.2021.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PA.

INTERESSADOS:
JOSÉ CORRÊA RODRIGUES, OSCAR CORRÊA RODRIGUES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: Desembargador Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado.

EMENTA.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PA. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

1.
O pleito descrito nos autos não se enquadra nas hipóteses legais de competência da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, por não constar no rol de procedimentos previstos na Resolução TJ/PA nº 17/2008-GP com todas as suas alterações, tratando-se, portanto, de competência exclusiva dos promotores e juízes naturais das Varas Criminais com rito singular da comarca de Belém
.

2.
A controvérsia contida nos autos é do MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da comarca de Belém-PA, visto que
tem a competência de processamento do caso em comento, eis que
o pedido de explicações é de competência do referido juízo criminal do rito singular, para instruir e julgar os autos
, afastando-se a competência da Vara Especializada de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares.

3. CONFLITO CONHECIDO, julgando improcedente a ação, para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0810053-11.2021.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PA.

INTERESSADOS:
JOSÉ CORRÊA RODRIGUES, OSCAR CORRÊA RODRIGUES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: Desembargador Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juízo da 12ª Vara Criminal da comarca de Belém, contra decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da comarca de Belém-PA, que se julgou incompetente nos presentes autos, aduzindo que, tendo em vista a condição de cautelaridade, declinou de sua competência, encaminhando-os ao juízo suscitante.

Versam os autos de Pedido de Interpelação promovido por José Corrêa Rodrigues em desfavor de Oscar Corrêa Rodrigues. O interpelante é sócio proprietário da empresa CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que é uma das empresas sócia-proprietária de cotas do Capital Social da Holding das empresas do Grupo Líder, sendo proprietário de 19,333% da integralidade do Capital Social do referido grupo empresarial, a fim de esclarecer supostas agressões contra a sua honra.

Assevera os presentes autos que em 1º de abril de 2020, por volta das 07h00, quarta-feira, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas "WhatsApp", o interpelado enviou 03 (três) mensagens de áudio do número de celular nº (91) 99981-1964, de sua titularidade, uma delas com duração de 04 (quatro) minutos e 23 (vinte e três) segundos, objeto desta medida, conforme arquivo de áudio em anexo, que contém trechos que demonstram diversas agressões que foram perpetradas contra o interpelante.

Reportam também os autos que inúmeras agressões teriam sido perpetradas contra o interpelante, dessa feita com "possível ânimo" de imputar fato desonroso, infamante e até criminoso ao Interpelante, além do cunho ao fundo, ameaçador da imposição, ou "faz isso ou vou te perseguir, tua vida será um inferno", sem especificar e nem ser claro no que pretende fazer e o que efetivamente contempla tais afirmações, sem contar dos diversos adjetivos negativos imputados a pessoa do Interpelante, seus filhos e demais sócios e sobrinhos do interpelado, como "desordeiros", "Corja", "invasão", "assaltar" e "vá se foder, esse filha da puta".

Informam, ainda, que o que se maneja da presente medida judicial acautelatória, com o fito de proporcionar ao próprio interpelado, oportunidade para esclarecer as seguintes afirmações: “a que inferno estará submetido e que perseguição imporá contra a vida do interpelante, bem como o que quis dizer ao chamar-lhe de invasor, desordeiro, assaltante e corja”.

Assim, diante deste fato, o interpelado, insatisfeito com a decisão tomada por seus pares, irmãos e igualmente sócios, que em conjunto são detentores da ampla maioria do capital social do Grupo Empresarial, portanto aptos a decidir tal questão, uma vez que a medida tomada é absolutamente lícita, tratando-se meramente de questões administrativas internas, que desagradam os interessados, em especial ao Interpelante, que se viu obrigado ao ajuizamento da presente medida, uma vez que em fato específico (em determinada mensagem de áudio recebida) se viu surpreendido com as palavras a ele endereçadas, que não deixam claras suas intenções, pois dúbias e incompletas, passíveis de mais de uma interpretação, com o que quis dizer efetivamente e quais suas intenções, se efetivamente ofensivas a honra e/ou integridade física e moral do Interpelante.

Distribuído o pedido de interpelação judicial ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, o douto Magistrado daquele juízo declinou da competência por entender que “deve o presente feito ter sua tramitação regular perante a 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares desta Comarca, criada pela Lei nº 7.195/2008 e Resolução nº. 17/2008-GP

O feito foi redistribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos de Belém,

que se julgou incompetente para processar e julgar o feito, suscitando o presente conflito negativo de competência, argumentando, em síntese que “o pleito descrito na exordial não se enquadra nas hipóteses legais de competência desta Vara, por não constar no rol de procedimentos previstos na Resolução TJ/PA nº 17/2008-GP com todas as suas alterações (...), tratando-se, portanto, de competência exclusiva dos promotores e juízes naturais.”

O Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares suscitou Conflito Negativo de Competência e, julgou incompetente a 1ª Vara Criminal dos Inquéritos Policiais de Belém-PA para o processamento e julgamento do feito, razão pela qual determinou o encaminhamento dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para dirimir o presente conflito.

Encaminhado ao TJE-PA, os presentes autos eletrônicos foram distribuídos ao presente magistrado convocado relator, que determinou a remessa dos autos digitais à Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará, para exame e manifestação, na condição de
custus legis.

Distribuídos os autos à Exma. Sra. Procuradora de Justiça Criminal
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
esta, em seu parecer, pronunciou-se pelo conhecimento do Conflito Negativo de Competência, para que o pedido de explicações seja fixado perante o juízo da 12ª Vara Criminal de Belém-PA
.

É O PRESENTE RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva praticada pelos interpelados/interessados.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

No caso em tela, consta que
os autos de Pedido de Interpelação Judicial,
o pleito descrito na exordial não se enquadra nas hipóteses legais de competência da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, por não constar no rol de procedimentos previstos na Resolução TJ/PA nº 17/2008-GP com todas as suas alterações, tratando-se, portanto, de competência exclusiva dos promotores e juízes naturais das Varas Criminais com rito singular da comarca de Belém.

Ainda nesse entendimento, o pedido de explicação é medida de interpelação judicial prevista no art. 144 do Código Penal, que autoriza o ofendido a pedir explicações a respeito de manifestações que possam configurar qualquer um dos crimes contra a honra. Dispõe o artigo supracitado:

Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.

Dessa forma, entendo como competente para dirimir a controvérsia contida nos autos é do MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da comarca de Belém-PA, visto que
tem a competência de processamento do caso em comento, eis que n
o entendimento de uma palavra ou de uma frase pode surgir uma incerteza, ou até ofensa. Para sanar a dúvida, faz-se o pedido de explicações, sendo o referido juízo criminal do rito singular competente para instruir e julgar os autos.

Como se verifica da análise dos autos, os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas na Resolução nº 16/2016-TJPA. Assim, os motivos elencados pelo magistrado suscitante para deixar de apreciar os presentes autos não prosperam.

Deste modo, considerando que o pedido de explicações se trata de interpelação judicial, não deve este egrégio Tribunal de Justiça Estadual deslocar a competência para a Vara Especializada de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, razão pelo qual acompanho o parecer ministerial do 2º Grau, julgo improcedente a ação,
devendo-se
fixar a competência no Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar o feito,

para onde deverão ser encaminhados os presentes autos
.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/03/2022